Tribunal: TJMT
Processo: 1027534-07.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027534-07.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE PAULA - CPF: 132.804.901-97 (EMBARGADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (EMBARGANTE), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta pela embargante, originária de embargos à execução opostos em razão de alegado excesso em título executivo extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há vícios de obscuridade e omissão no acórdão embargado, especialmente quanto ao alegado excesso de execução e à aplicação das normas contratuais relativas ao título executivo extrajudicial.

III. Razões de decidir

3. O acórdão recorrido enfrentou suficientemente os aspectos alegados pela embargante, especialmente quanto ao alegado excesso de execução, com exposição clara e objetiva dos fundamentos adotados.

4. Não restam configurados os vícios de omissão ou obscuridade, uma vez que a decisão recorrida analisou todas as questões jurídicas relevantes apresentadas pelas partes.

5. Os embargos de declaração não se prestam a revisar o mérito da decisão nem reexaminar provas ou argumentos já suficientemente apreciados, consistindo a pretensão da embargante em evidente inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não são meio hábil para rediscussão de matéria decidida de forma clara e fundamentada. 2. Não configura omissão ou obscuridade a ausência de acolhimento dos argumentos das partes quando devidamente apreciados no acórdão embargado."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da Apelação Cível no 1027534-07.2023.8.11.0003, oriunda da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que conheceu do recurso de apelação interposto pela ora embargante, porém negou-lhe provimento.

Em suas razões recursais, a embargante alega que o acórdão embargado padece dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especialmente omissão e obscuridade, sustentando, em síntese, que o Colegiado deixou de se manifestar de forma adequada sobre pontos essenciais ao julgamento da causa, prejudicando, com isso, a compreensão clara da fundamentação adotada e a efetiva prestação jurisdicional.

A embargante salienta que a decisão recorrida não analisou adequadamente aspectos cruciais à correta compreensão da controvérsia, relacionados especificamente à alegação de excesso de execução no título extrajudicial objeto dos embargos, bem como aspectos relevantes quanto à correta aplicação das normas que regem a matéria contratual e a impugnação do título executivo extrajudicial.

Argumenta, ainda, que a ausência de pronunciamento expresso sobre tais questões inviabiliza a compreensão clara das razões que conduziram ao resultado do julgamento, impedindo o adequado exercício de eventual recurso perante instâncias superiores, o que configura prejuízo direto ao seu direito de ampla defesa e ao contraditório.

Em vista disso, pleiteia o acolhimento dos presentes embargos de declaração para que sejam supridos os vícios apontados, requerendo ainda o prequestionamento explícito das matérias controvertidas para fins de eventual interposição de recursos excepcionais junto às Cortes Superiores.

O embargado, regularmente intimado, até o momento não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração interpostos por FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS em face do acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que, após analisar a Apelação Cível no 1027534-07.2023.8.11.0003, oriunda da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante.

O recurso merece ser conhecido, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade, nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargos foram opostos tempestivamente e por parte legítima, versando sobre decisão judicial passível de integração.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, verifica-se que a embargante sustenta fundamentalmente que o acórdão embargado não teria examinado, com profundidade suficiente, os argumentos relativos à alegação de excesso de execução do título extrajudicial, bem como não teria abordado com a clareza necessária as normas contratuais pertinentes ao caso concreto.

Após reexame do acórdão embargado, observo que os temas invocados pela embargante já foram enfrentados, com suficiente clareza e objetividade, quando do julgamento do recurso de apelação, restando inequívoca a inexistência dos vícios de obscuridade ou omissão apontados.

De fato, verifica-se que, ao decidir sobre o alegado excesso de execução do título extrajudicial, o acórdão recorrido analisou detalhadamente os aspectos jurídicos e contratuais discutidos pelas partes, inclusive adotando fundamentação jurídica sólida e suficiente para compreensão das razões que levaram ao desprovimento da apelação.

A embargante pretende, na verdade, rediscutir os fundamentos adotados por este órgão julgador, almejando a prevalência de sua tese jurídica, o que é inadmissível por meio desta via processual.

A jurisprudência é firme no sentido de que os embargos de declaração não são via adequada para rediscussão do mérito da causa ou para o reexame de provas:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Deste modo, a pretensão da embargante de obter uma análise mais aprofundada e detalhada sobre as mesmas questões já enfrentadas pelo acórdão recorrido configura, inequivocamente, mero inconformismo e tentativa de rediscussão da matéria decidida, o que não encontra amparo legal nem jurisprudencial nos limites dos embargos declaratórios.

Ademais, o juiz não está adstrito a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos das partes, sendo-lhe suficiente indicar as razões de seu convencimento, conforme art. 489, § 1o, IV, do CPC.

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto, conheço e
REJEITO
os Embargos de Declaração ora opostos uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025